Tribunal: TJDFT
Processo: 0742365-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742365-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA QUINTINO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de abrigamento proposta por ELZA QUINTINO DE SOUSA, representada pela Defensoria Pública, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente público promova o “acolhimento da parte autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos, na rede pública ou conveniada e, em caso de impossibilidade, a assunção dos custos em instituição particular”. Nas razões recursais (ID 52027408), o réu agravante alega violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, apontando indevida interferência nos critérios afetos ao mérito administrativo e na lista de prioridade de acesso a Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. Aduz não haver vagas disponíveis no momento e tece considerações sobre o crescimento da população idosa com sobrecarga na requisição pelas ILPI, de modo que, para assegurar o acesso isonômico ao serviço, a Resolução RDC no 502/2021 estabelece o critério de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, visando proteger prioritariamente os grupos sociais mais vulneráveis. Sustenta vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92) e afirma ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois ausente a probabilidade do direito vindicado na inicial, visto ser a internação em ILPI uma “exceção quando não se tem família que possa dar assistência”, razão pela qual defende o imediato efeito suspensivo ao recurso para que “seja adotada a melhor providência ao idoso e não sua internação imediata quando se tem alguém da família para assisti-lo". Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja reformada a decisão agravada. Preparo dispensado por força do art. 1.007, § 1o, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O ente público agravante busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão que, deferindo o pedido de tutela de urgência, determinou ao Distrito Federal promover o acolhimento da ora agravada em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. Eis o teor do decisum impugnado, in verbis: “A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pleito, ID 172162930. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O acolhimento em entidade de longa permanência é medida excepcional e subsidiária, porquanto incumbe prioritariamente à familia os cuidados com o idoso, conforme se depreende dos artigos 203 e 230 da Constituição Federal c/c art. 3o e 37 do Estatuto do Idoso. Senão, vejamos: ‘Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei’. ‘Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: (...) V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;’ ‘Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família’. Nesse contexto, para que o Estado propicie a assistência integral através da modalidade de entidade de longa duração, é necessária a demonstração de que a família não possui condições de prover a assistência integral necessitada pelo idoso. Essa é exatamente a situação configurada no caso concreto sob análise, porquanto, conforme bem asseverado pelo Ministério Público, a parte autora (I) é idosa, depende de terceiros para realização de atividades da vida diária e não possui laços familiares ativos; (II) foi encontrada em 20/06/2023 transitando em via pública de Taguatinga/DF, desorientada, sendo levada pelo SAMU/DF para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vicente Pires, onde encontra-se internada até os dias de hoje; (III) encontra na posição no11 da lista de espera para abrigamento junto a SEDES/DF. Como se pode perceber, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, embora não se ignore a existência de 10 idosas aguardando em fila de espera, inscritos em data anterior, certo é que as condições em que a parte requerida vive são totalmente incompatíveis com sua condição de saúde, considerando que está em condição de alta médica desde junho de 2023 mas depende de terceiros para seu cuidado diário, sendo inadequada a permanência em UPA, conforme se depreende do relatório médico ID 171739605. Apreciando hipóteses semelhantes, este E. Tribunal de Justiça se manifestou no mesmo sentido, conforme se pode aferir nas ementas a seguir transcritas: ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ALA CONVENIADA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO NA ALA PARTICULAR. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DEVER DO ESTADO. PESSOA IDOSA ACOMETIDA POR ENFERMIDADE. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. 1 - A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. 2 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, nos termos do que dispõe o artigo 230, da Constituição Federal. 3 - Em conjunto com a CF88, o Estatuto do Idoso assegura à pessoa idosa a proteção de seu direito à vida, à dignidade e ao respeito, devendo-se preservar a convivência familiar e comunitária. Garante-se, também, o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, sendo cabível a assistência integral em entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37 e § 1o do Estatuto do Idoso). 4 - No que tange à moradia, é determinada "a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência" (inciso V do parágrafo único). Assim, em casos em que a família não tenha condições, deve o Estado prestar assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, tal como prevê o art. 37 do estatuto. 5. Demonstrada a inexistência de grupo familiar, como na hipótese dos autos, é aplicável a medida excepcional e subsidiária de internação do idoso em entidade de longa duração, seja pública ou particular, pois evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, devendo ser mantida a decisão que manteve a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do abrigamento na instituição agravada até cognição exauriente. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1244853, 07249855920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. IDOSO. SAÚDE. DIREITO. INTERNAÇÃO. INSTITUIÇÃO. LONGA PERMANÊNCIA. FAMÍLIA. CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. A internação do idoso em entidade de longa duração somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso, conforme se extrai do art. 230 da CF/88 c/c arts. 3o, § único, V e 37, §1o do Estatuto do Idoso. 3. Demonstrado que a internação em instituição para idosos é providência fundamental para a sobrevivência do idoso, já que não possui condições, bem como sua família, não tem possibilidade de arcar com as despesas básicas de sua manutenção, cabível a antecipação dos efeitos da tutela como forma de se garantir o direito à saúde e à vida do Agravante, assegurando-lhe internação em instituição de longa permanência, conveniada à rede pública de saúde, ou na rede privada, às expensas do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1214456, 07108227420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ ‘DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO DO IDOSO. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 1. A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. 2. Demonstradas nos autos a necessidade de recolhimento em instituição de longa permanência, a impossibilidade de os familiares assumirem a condição de cuidadores da idosa e a inviabilidade de sua internação em instituição privada, e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, deve ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que promova o abrigamento em instituição de longa permanência. 3. Embora não seja permitido ao Poder Judiciário formular ou criar políticas públicas, por ser tarefa legitimamente conferida pela Constituição Federal ao Poder Executivo, aos tribunais é atribuída a competência para sindicar a atividade administrativa que se omite em executar políticas públicas voltadas à consecução de direitos fundamentais ou as executa com graves desvios ou de modo deficitário. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1213326, 07124336220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrada a vulnerabilidade da parte autora e a necessidade de ser acolhida em instituição adequada à sua condição. 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o acolhimento da parte autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos, na rede pública ou conveniada e, em caso de impossibilidade, a assunção dos custos em instituição particular.” (negrito original e sublinhado nosso) Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A Central de Vagas de Acolhimento, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF, afirma ausência de vagas para acolhimento imediato e informa que a agravada ocupa a 11a colocação da fila, visto encontrarem-se à sua frente “uma sentença judicial aguardando surgimento de vaga para cumprimento e 9 (nove) outros processos de super idosas com solicitações com data anterior” (ID 171739608 do processo referência). Contudo, em consonância ao contexto fático assinalado na decisão acima, proferida em sede de tutela de urgência, de cognição não exauriente, sobreleva, prima facie, o quadro de acentuada hipervulnerabilidade da autora agravada, idosa de 83 (oitenta e três) anos de idade, que, desorientada, caiu em via pública e foi conduzida pelo SAMU a uma UPA, encontrando-se em risco nutricional e auto-cuidado prejudicado, fragilizada por comorbidades clínicas, diagnóstico de distúrbios psiquiátricos e sob uso de antipsicóticos, histórico de outras passagens na rede pública de saúde, sobretudo por quedas, após o falecimento, em novembro de 2022, do único filho com o qual residia, com suspeita de violência patrimonial pelo único neto e sem familiares aptos a fornecer o suporte necessário – conjuntura essa que, em desvantagem razoável dos princípios invocados pela Administração Pública, faz prevalecer nessa fase processual o princípio da prioridade absoluta dos direitos da pessoa idosa, para que a agravada seja assistida em entidade de longa permanência (art. 3o, caput, c/c art. 37, § 1o, do Estatuto do Idoso). Até porque, não bastasse amoldar-se ao critério etário invocado nas razões recursais, de 60 (sessenta) anos estabelecido na Resolução RDC no 502/2021, impositivo é a agravada, de 83 (oitenta e três) anos de idade, fazer jus à prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, assegurada em preferência às demais pessoas idosas (art. 3o, § 2o, do Estatuto do Idoso). Nesse contexto, forçoso é repisar que, por ora, se revela adequada a decisão agravada que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada para determinar o abrigamento da agravada em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. A contrario sensu, não se verifica, de plano, a probabilidade do provimento do recurso necessária à concessão do efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Importa consignar que o exame de toda a discussão fática e jurídica requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, fazendo-se necessária a instrução probatória para análise apurada quanto à real possibilidade de ser a agravada adequadamente abrigada e assistida em lar familiar ou equivalente. No mais, a tutela de urgência proferida em desfavor do ente público não encontra óbice no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que assim dispõe: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” A tutela de urgência provisória deferida na origem não viola referido enunciado normativo, pois, conquanto satisfativa, não se mostra irreversível, à medida que possível o retorno ao status quo ante caso julgada improcedente a demanda. Mutatis mutandis, para corroborar a possibilidade de liminar no caso de reversibilidade da medida, cito julgado do STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO QUE O ENTE ESTATAL ASSUMA O PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE CONFLITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA OITIVA DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TAXATIVIDADE DO ART. 2o. DA LEI 8.437/1922. MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA (ART. 1o., § 3o. DA LEI 8.437/1992). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA QUE NÃO ESGOTA NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXCEPCIONAL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido liminar de Tutela Antecipada, ajuizado pelo Município de PERDIZES/MG contra o ESTADO DE MINAS GERAIS para obrigá-lo a assumir o programa socioeducativo municipal de internação de adolescentes em situação de conflito. 2. A norma invocada pelo Ente Estatal, para esquivar-se da ação, tem sua incidência apenas em sede de Mandado de Segurança e de Ação Civil Pública, não devendo se dar interpretação ampliativa ao comando normativo elencado no art. 2o. da Lei 8.437/1992 nos casos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, como na espécie. 3. O método interpretativo ampliativo exige lacuna legal, inexistente na norma regente, neste caso. Sob esse ponto de vista, a interpretação ampliativa, como deseja o Ente Federativo, alargaria sobremaneira as prerrogativas legais à Fazenda Pública e as transmudaria em verdadeiros privilégios processuais, alterando as forças que regem as relações processuais civilistas existentes. 4. O art. 2o. da Lei 8.437/1992 é norma cogente taxativa, visto que todas as hipóteses de aplicação do dispositivo em referência são numerus clausus, ou seja, circunscreve, de maneira taxativa, dentre as elencadas pela própria lei de regência. 5. Não há cominação de qualquer tipo de sanção ou nulidade em caso de descumprimento da obrigação do art. 2o. da Lei 8.437/1992, a despeito da sua força cogente, mesmo nas hipóteses de incidência. 6. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, não houve prejuízo pela inobservância do comando contido no art. 2o. da Lei 8.437/1992, e a justificativa da urgência se deu em razão do cumprimento da legislação protetiva da Criança e do Adolescente (obrigatoriedade de transferir ao Poder Executivo do Estado os programas de internação e semiliberdade, após um ano da publicação da Lei 12.594/2012), demonstra-se acertada, pois o atraso da prestação jurisdicional poderia acarretar grave prejuízo ou dano ao interesse público. 7. Referente à violação ao art. 1o., § 3o. da Lei 8.437/1992, o qual prevê o não cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (liminares satisfativas irreversíveis), a reversibilidade da medida liminar concedida, implicaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial. Precedentes: AgInt no AREsp. 156.853/ES, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.8.2016; REsp. 1.343.233/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.9.2013; e AgRg no AREsp. 17.774/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.10.2011. 8. Recurso Especial do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento. (REsp n. 1.559.531/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 16/4/2018.) Logo, não se avista fundamento jurídico que justifique a pretensão liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público na condição de custos legis, com fundamento no art. 75 c/c art. 43, ambos do Estatuto do Idoso. P. I. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator